Tribunal: TJDFT
Processo: 0735248-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0735248-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: TIAGO CORREA SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Revisão Criminal proposta pelo próprio apenado, TIAGO CORREA SANTOS, objetivando a revisão de sua condenação nos processos nos i) 0019230-15.2012.8.07.0009; ii) 0019367-94.2012.8.07.0009, nos quais foi condenado, respectivamente, às penas de i) 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, suspensa condicionalmente por 2 anos, como incurso no artigo 129, § 2o, inciso IV, do Código Penal; e ii) 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no artigo 157, § 3o, in fine, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública do Distrito Federal para providenciar o patrocínio da defesa do apenado e a juntada de documentos necessários à instrução do pedido, sobrevindo a apresentação da peça e documentos de ID 50796326, tendo se manifestado pela ausência de fundamento para o cabimento da revisão criminal. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento ou não procedência da revisão criminal (ID 50867160). Relatado o necessário, decido. Inicialmente, deve-se salientar que a revisão criminal, nas palavras de Guilherme de Souza Nucci, é uma ação penal de natureza constitutiva e sui generis, de competência originária dos tribunais, destinada a rever, como regra, decisão condenatória, com trânsito em julgado, quando ocorreu erro judiciário [...]. Trata-se de autêntica ação rescisória na esfera criminal (...) (Nucci, Guilherme de S. Manual de Processo Penal. Disponível em: Minha Biblioteca, (3rd edição). Grupo GEN, 2022). Destarte, constitui uma ação autônoma, cabível apenas nas hipóteses taxativamente previstas na lei processual penal, para permitir a correção de erro judicial, não se confundindo, portanto, com um novo recurso de apelação, e restringindo-se à análise de fatos e provas novas, ou à avaliação de ilegalidades flagrantes. Frise-se que, por ser vedada a rediscussão de questões já analisadas no juízo da ação penal, a situação posta nos autos não autoriza uma nova análise sobre a autoria e a materialidade do crime, que foram cabalmente provadas nas ações penais pela farta prova produzida; nem das dosimetrias das penas, que seguiram estritamente os ditames legais. Assim, a revisão criminal não serve para reavaliação ampla dos fatos, das provas e do Direito que levaram à condenação criminal, devendo ser destacado que a segurança jurídica exige a estabilidade da coisa julgada, razão pela qual as teses suscitadas pela Defesa ou pelo próprio apenado não podem ser indefinidamente discutidas. Com efeito, os pedidos formulados pelo requerente não se enquadram em nenhuma das hipóteses de admissibilidade da revisão. De fato, o apenado e a Defensoria Pública não lograram trazer à baila nenhum fato novo ou argumento novo capaz de ensejar a modificação do que já foi debatido em ambas as instâncias no julgamento da causa, devendo, portanto, ser indeferida liminarmente a petição inicial. Ante o exposto, ausentes os requisitos taxativos previstos no artigo 621, do Código de Processo Penal, NÃO CONHEÇO DA REVISÃO CRIMINAL, com amparo no artigo 89, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 1 de setembro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator